Tribunal: TJDFT
Processo: 0750584-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750584-55.2023.8.07.0001 RECORRENTES: LEVY FORTUNATO LOPES, VALDENISE BARRETO LOPES RECORRIDO: WILSON ANSELMO ROSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL.AÇÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS LOCATÍCIOS. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. VIA ELEITA INADEQUADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PRESENTES. EFEITOS PROSPECTIVOS. ALEGADA NULIDADE DE CITAÇÃO. FALSIDADE DE ASSINATURA NO AVISO DE RECEBIMENTO. IMPERTINÊNCIA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE FALSIDADE. DÚVIDA OBJETIVA QUANTO À AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal deve ser formulado por meio de peticionamento autônomo, em atenção ao disposto no art. 1.012, §3o, do CPC, e em consonância aos §§ 2o e 3o do art. 251 do RITJDFT. 2. Conquanto a gratuidade de justiça possa ser requerida em sede recursal (artigo 99, do CPC), o deferimento da benesse não possui eficácia retroativa, somente irradiando efeitos a partir da sua concessão. Gratuidade de justiça deferida aos requeridos apelantes, com efeitos prospectivos. 3. Considera-se válido o ato citatório, cuja carta de citação, com “AR”, foi encaminhada para o endereço do réu informado nos autos, tendo a respectiva correspondência sido recebida pelo próprio, que não manifestou qualquer ressalva ou objeção ao recebimento do mandado. 4. A alegação de falsidade documental deve ser acompanhada de elementos que demonstrem, em um juízo preliminar, a plausibilidade da suspeita levantada. Não basta alegar a falsidade da assinatura no Aviso de Recebimento, sem fornecer qualquer prova ou indício concreto que sustente essa alegação. 5. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigo 239 do Código de Processo Civil, ao considerar válida citação por AR que sequer foi subscrita pelo recorrente LEVY; b) artigo 430 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o pedido de instauração de incidente de falsidade documental foi indeferido sem perícia. Assevera que a Corte local ignorou a obrigação de, ao menos, oportunizar técnico sobre a autenticidade da assinatura; c) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional, porquanto incorreu em omissão quanto aos artigos expressamente invocados: 239, 280, 344, 430, 98, todos do Código de Processo Civil e 5o, incisos LIV, LV, LXXIV, da Constituição Federal; d) artigo 98, §1o, do Código de Processo Civil, defendendo que a gratuidade de justiça deve ter efeitos retroativos à data do ajuizamento da ação. Aponta divergência jurisprudencial em relação às teses descritas nas alíneas “a”, “b” e “d”, colacionando trechos de julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023